Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702729-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSE TIRTEO ZANNON, DURVAL GARCIA COSCRATO, MARCIO GERALDO DE OLIVEIRA SILVA, MOACIR RIUDI HIROSSE, PAULO ROBERTO DA CUNHA GUASCO, SUSUMU OKINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Sistel de Seguridade Social contra decisão que homologou o laudo pericial inicial e complementar, liquidando a obrigação (ID 14151256). Em suas razões recursais, aduz, em suma, que o laudo pericial não está em consonância com o título executivo judicial, pois aplica a remuneração atuarial em duplicidade, promovendo o enriquecimento ilícito dos agravados. Explica que a remuneração atuarial ou a taxa de desconto compunha o valor da reserva transferida ao TelebrásPrev e, em assim sendo, já estava considerada no valor do benefício inicial. Sustenta que, de acordo com os parâmetros técnicos atuariais aplicáveis, a remuneração atuarial de 6% nunca pôde compor reajuste do benefício, seja no Regulamento originário, seja na alteração regulamentar aprovada em 2007, sob pena de haver o pagamento em duplicidade da referida remuneração. Acrescenta que o “antigo” Regulamento não previa a inclusão da remuneração atuarial na composição do reajuste e a sua inclusão, na prática, decorreu de erro interno da entidade. Discorre sobre o princípio do mutualismo. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo aos IDs 14151248 e 14151249. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Consoante assentado na decisão agravada, o perito elaborou os cálculos atentando-se para o regulamento da SISTEL em consonância com o comando judicial, que determinou o cumprimento do pacto originário, sem a modificação do reajuste do benefício, in verbis: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e condeno a parte ré a cumprir o originalmente pactuado para a concessão da aposentadoria complementar, declarando-se a inaplicabilidade da alteração contratual que modificou a forma do reajuste do benefício. (ID 36518949 dos autos de origem) A propósito, analisando-se o acordão que confirmou a sentença ora exequenda, constata-se que as razões do presente agravo de instrumento coincidem com os fundamentos expendidos no recurso de apelação que a SISTEL interpôs contra aludida sentença, tanto que o eminente Desembargador Natanael Caetano, prolator do voto condutor, assim consignou (ID 36518588 dos autos de origem): (...) Em outras palavras: para a ré/apelante, consistiria duplicidade o acréscimo de 6% (seis por cento) na reserva de poupança dos autores/apelados, o que ocorreu na adesão ao plano, e o reajuste anual dos benefícios com a inclusão desse mesmo percentual de 6% (seis por cento). Essa duplicidade seria extraída da conjugação dos dispositivos acima transcritos e também pela leitura dos artigos 42 e 99 do Regulamento, estes últimos dispondo sobre o índice de conversão atuarial de 6% (seis por cento). Assim, imbuída do espírito de esclarecer o que já era previsto, a ré/apelante alterou o § 1o do artigo 77 do Regulamento, que passou a ter a seguinte redação: “§ 1o - As suplementações e rendas mensais programáveis serão reajustadas de acordo com a variação da Cota do Plano, descontada a remuneração atuarial real prevista no artigo 105.” Explique-se que essa “remuneração real prevista no artigo 105” é o percentual de 6% (seis por cento) que a ré/apelante vinha incluindo nos reajustes anuais, com base na anterior redação do plano. O problema dos autos é que, para seguirmos o raciocínio da ré/apelada, temos que conjugar diversos artigos do Regulamento de 2002, retrotranscritos, e mesmo assim não fica claro que, quando o §1o do artigo 77 determina o reajuste com base no retorno de investimento do plano e a cartilha estabelece que retorno de investimento seria o retorno líquido, ele está querendo dizer que os 6% (seis por cento) de juros não precisam ser incluídos porque já integraram a reserva dos autores/apelados. E esse esforço na conjugação e interpretação das normas contratuais não pode ser feito nos contratos de adesão regidos pela lei consumerista para se extrair uma norma desfavorável ao consumidor, haja vista que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 47, determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Nesse ponto, ressalte-se que a discussão acerca da possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes é tema superado após a edição do enunciado 321 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.” Nesse passo, conclui-se ser inadmissível que a ré/apelante altere a forma de reajuste dos benefícios baseada numa interpretação contratual duvidosa e gravosa para os autores/apelados. De fato, se a própria ré/apelante equivocou-se no momento de realizar o cálculo dos reajustes, e depois teve que alterar a redação do seu Regulamento, ao argumento de que estaria deixando-o mais claro, é porque os dispositivos contratuais eram obscuros e, se assim eram, não se pode admitir que deles se extraia uma interpretação prejudicial aos autores/apelados, ainda mais depois de vários anos de uma interpretação favorável. A alegação da ré/apelante, no sentido de que a inclusão dos 6% (seis por cento) no reajuste anual dos benefícios ocasionaria o desequilíbrio atuarial do plano, não pode ser aceita como justificativa para o cálculo prejudicial aos autores/apelados. Isso porque, apesar de o equilíbrio atuarial ser uma condição buscada pelos planos de previdência privada, ele não pode ser utilizado para suprimir direito alheio, sob pena de ferir o princípio da boa-fé que as partes devem guardar na execução dos contratos e também a estabilidade das relações jurídicas. Ademais, na fase da instrução processual, a ré/apelante não quis produzir qualquer prova pericial a respeito do alegado desequilíbrio atuarial, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. (...) (grifo nosso) Com efeito, a partir do que restou decidido, explicou o perito a metodologia aplicada para apurar o valor devido a cada um dos autores. Confira-se (ID 36519464 dos autos de origem): a) revisar o valor mensal de beneficio de “aposentadoria” pagos aos Autores, considerando a aplicação dos índices de reajuste de benefício, SEM o desconto da taxa de juros atuariais, conforme termos do regulamento originalmente pactuado pelas partes (art. 71 do Regulamento do Plano de Benefícios da TelebrasPrev, de 03/12/2002 - fls. 94/112 e 221/252); b) apurar a diferença entre os valores mensais dos benefícios de aposentadoria revisados dos Autores (nos termos do item precedente), e os respectivos valores efetivamente pagos, à época, pela ré/SISTEL (que considerou, indevidamente, o índice de reajuste COM o desconto da taxa de juros atuariais, então consubstanciado no art. 77 do Regulamento de Benefícios da TelebrasPrev, de 10/08/2006 – fls. 75/92), observando-se, inclusive, se for o caso, o prazo prescricional legal (art. 74 da Lei Complementar no 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar), relativamente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação (07/07/2008 - fls. 02/17); c) aplicar atualização monetária às referidas diferenças mensais em atraso (parcelas vencidas), desde as datas em que seriam devidas (a partir do vencimento de cada prestação mensal) e juros moratórios legais de 1% ao mês a contar da citação (01/08/2008 - fls. 118). Nesse contexto, revela-se acertada a decisão agravada ao homologar o laudo pericial e liquidar a obrigação, pois a sentença exequenda, de fato, determinou que o contrato fosse cumprido como originariamente pactuado, sem a aplicação de qualquer alteração contratual que tenha modificado a forma do reajuste do benefício, exatamente como apreendido pelo expert. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora